Tribunal: TJMT
Processo: 1041632-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041632-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Divisão e Demarcação, Revelia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (AGRAVANTE), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA registrado(a) civilmente como LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS RURAIS C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA – DECISÃO QUE AFASTA A REVELIA E ADMITE CONTESTAÇÃO DE ESPÓLIO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) QUE NÃO SE APLICA AO CASO -INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO – MATÉRIA PROCESSUAL REEXAMINÁVEL EM MOMENTO OPORTUNO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação (Tema 988/STJ).

A decisão que afasta a revelia e admite contestação apresentada por espólio, sob o fundamento de comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do CPC), possui natureza eminentemente processual, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

A controvérsia relativa à tempestividade da contestação e aos efeitos da revelia pode ser integralmente reapreciada em sede de apelação, inexistindo risco de dano irreparável ou de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

A ausência de demonstração concreta de urgência qualificada impede a incidência da teoria da taxatividade mitigada, sob pena de banalização do sistema recursal e comprometimento da lógica do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1041632-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILVA MARTINS CUNHA

AGRAVADOS: HUGO LUIS BRITO CUNHA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NILVA MARTINS CUNHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da Ação Demarcatória de Terras Rurais c/c Pedido de Restituição de Área Invadida nº. 1000492-83.2020.8.11.0036, ajuizada em face de
HUGO LUIS BRITO CUNHA
e
outro
, que considerou a peça contestatória juntada pelo Espólio de Luis Renato Martins Cunha, representado por sua inventariante Maria Emilia dos Santos Brito Cunha, tempestiva e adequada para suprir a falta ou nulidade da citação.

Nas razões recursais, a agravante aponta que
“Os autos revelam, de forma irrefutável, a seguinte sequência cronológica. Entre os dias 2 e 5 de março de 2021, houve intimação válida dos réus, inclusive da inventariante. Em 2 de março de 2021, foi expedido mandado de citação e intimação (ID 50154894), contendo expressamente, em seu item III, a determinação para apresentação de contestação no prazo legal. Em 5 de março de 2021, o Oficial de Justiça certificou o cumprimento integral da diligência (ID 50406510), atestando a ciência da inventariante Maria Emília dos Santos Brito Cunha. Apenas o réu Hugo Luís Brito Cunha apresentou contestação tempestiva, o que fez em 26 de março de 2021 (ID 51927602), dentro do prazo legal. A liminar de reintegração de posse foi cumprida em 23 de abril de 2021 (ID 54034152)”
(sic).

Sustenta que
“Posteriormente, em 8 de junho de 2022, ocorreu a inexplicável expedição de novo mandado de citação da inventariante (ID 87099155), embora ela já estivesse validamente citada e intimada mais de um ano antes. Tal expedição, contudo, não possui o condão de revigorar prazo já consumado, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Em 4 de julho de 2022, o próprio cartório certificou o requerimento de revelia da inventariante, diante do decurso do prazo sem apresentação de contestação, reconhecendo a eficácia da intimação realizada em 2021 (ID 89019402). Somente em 21 de novembro de 2022, ou seja, um ano, oito meses e dezesseis dias após a intimação válida e quatro meses e dezessete dias após a certificação da revelia, o Espólio apresentou contestação (ID 104476019), manifestamente intempestiva”
(sic).

Aduz que
“Em 3 de setembro de 2023, foi lançada certidão equivocada, na qual o juízo, em sentido diametralmente oposto ao que efetivamente revelam os autos, registrou a “tempestividade” das contestações, com fundamento no art. 239, §1º, do CPC. Tal interpretação, contudo, mostra-se incorreta, pois inexistia qualquer vício na citação, a parte já havia sido validamente intimada, o prazo para contestação transcorreu integralmente, a revelia havia sido formalmente reconhecida e, por consequência, a contestação apresentada posteriormente não poderia produzir qualquer efeito jurídico”
(sic).

Entende que
“A inventariante tomou ciência da citação e intimação em 5 de março de 2021, razão pela qual o prazo para apresentação de contestação findaria, de maneira inquestionável, em 26 de março de 2021. A contestação posteriormente apresentada em 21 de novembro de 2022 revela-se, portanto, extemporânea, ineficaz, juridicamente irrelevante e insuscetível de qualquer convalidação”
(sic).

Destaca que
“O juízo de origem equivocadamente fundamentou-se no art. 239, §1º, que trata da convalidação da citação defeituosa, o que não ocorreu aqui. Não há qualquer nulidade a ser sanada”
(sic).

Alega que
“A revelia requerida em 4 de julho de 2022 (ID 89019402) produz efeitos jurídicos completos, nos termos do art. 344 do CPC, uma vez que foi juntado aos autos o comprovante de entrega do mandado de citação contendo a assinatura de ambos os réus. Dessa forma, operam-se a presunção de veracidade dos fatos alegados, a impossibilidade de apresentação tardia de contestação e a consequente estabilização da fase postulatória. Ademais, admitir que uma contestação apresentada quase dois anos após a intimação regular seja considerada tempestiva configuraria evidente violação à boa-fé objetiva, prevista no art. 5º do CPC, pois tal entendimento afrontaria a segurança jurídica, comprometeria a isonomia processual, violaria a estabilidade dos prazos e fragilizaria o contraditório leal”
(sic).

Ante o exposto, requer o reconhecimento judicial de que a inventariante foi validamente intimada em 5 de março de 2021, deixou de apresentar contestação no prazo legal e somente apresentou manifestação em 21 de novembro de 2022, de forma manifestamente intempestiva. Em consequência, pede que seja determinada a absoluta ineficácia da contestação extemporânea, que não pode produzir qualquer efeito no processo.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 03/12/2025, conforme Id. 334545377.

Decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta.

Preparo recolhido conforme Id. 330922868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que considerou a peça contestatória juntada pelo Espólio de Luis Renato Martins Cunha, representado por sua inventariante Maria Emilia dos Santos Brito Cunha, tempestiva e adequada para suprir a falta ou nulidade da citação.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de ação demarcatória de terras rurais cumulada com pedido de restituição de área invadida e tutela de urgência proposta por
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA e NILVA MARTINS CUNHA
em face de
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA e HUGO LUIS BRITO CUNHA
.

Após regular tramitação processual, foi deferida a tutela de urgência (ID 50072253), determinando-se a reintegração de posse provisória em favor da parte autora referente à área rural de 145 hectares e 290.000m2 da antiga matrícula registral n° 1853, unificada à matrícula n° 7464.

Citados, o requerido
HUGO LUIS BRITO CUNHA
apresentou contestação (ID 51927606), enquanto o
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
, representado por sua inventariante
MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA
, não contestou a ação, tendo sido decretada sua revelia (ID 87586682).

Posteriormente, o
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação (ID 104476019).

Foi realizada perícia técnica (ID 163568028), com manifestações das partes (IDs 168806872, 168808555, 195424569 e 195616453).

Audiência de conciliação infrutífera (ID 188942380).

As partes especificaram as provas que pretendem produzir (IDs 207609792 e 207628767).

É o relatório. DECIDO.

1.1 Da revelia do ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA.

A parte autora requereu o reconhecimento da revelia do
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
, representado por sua inventariante
MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA
, sob o fundamento de que, embora citado conforme certidão de ID 50406510, não apresentou contestação tempestiva.

Ocorre que o referido espólio compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação (ID 104476019), conforme certificado em ID 125090999, suprindo a falta ou nulidade da citação, conforme dispõe o art. 239, §1º do CPC.

Portanto,
AFASTO
a revelia
do ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
.”
(Id. 212672478 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem.

Passo ao exame da admissibilidade recursal.

O sistema recursal brasileiro adotou, com o Código de Processo Civil de 2015, o modelo de taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.015 e seus incisos.

A regra geral estabelece que as decisões interlocutórias não são imediatamente recorríveis, devendo as questões nelas decididas ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal.

Apenas as hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 1.015 autorizam a interposição imediata do agravo de instrumento, assegurando-se assim a celeridade processual e evitando-se a fragmentação excessiva do procedimento.

No caso concreto, o agravante invoca o parágrafo único do artigo 1.015 como fundamento de cabimento do recurso, o qual pressupõe:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Analisando detidamente as questões devolvidas a esta instância recursal, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, no curso da Ação Demarcatória de Terras Rurais Cumulada com Restituição de Área e Tutela de Urgência, afastou à revelia do
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo aos autos, com apresentação de contestação, supriria eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à insurgência da parte agravante quanto ao reconhecimento da regularidade da contestação apresentada tardiamente e ao consequente afastamento dos efeitos da revelia.

Todavia, no que concerne à referida matéria, não se vislumbra enquadramento em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto a decisão impugnada possui natureza eminentemente processual, limitando-se à análise da regularidade da formação da relação processual e dos efeitos da preclusão temporal, não se confundindo com as situações excepcionais que autorizam a interposição imediata do agravo de instrumento.

Com efeito, não se trata de decisão versando sobre tutela provisória, tampouco de deliberação de mérito, ou ainda de hipótese em que haja risco concreto de perecimento de direito ou de inutilidade do provimento jurisdicional futuro. Ao revés, a decisão recorrida apenas viabiliza o regular prosseguimento do feito, assegurando o contraditório e a ampla defesa às partes litigantes.

Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 988 dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

Entretanto, a referida mitigação não autoriza a ampliação indiscriminada das hipóteses de recorribilidade imediata, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de situação excepcional que torne ineficaz o exame diferido da controvérsia.

Na hipótese dos autos, não se verifica a presença de tal requisito. A discussão acerca da tempestividade da contestação e dos efeitos da revelia constitui matéria que pode ser integralmente reapreciada por ocasião do julgamento da apelação, sem qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

Ademais, eventual reconhecimento futuro da revelia ou da intempestividade da peça defensiva poderá ser devidamente apreciado pelo Tribunal, inclusive com a adequada valoração dos seus efeitos jurídicos, não havendo falar em inutilidade do provimento jurisdicional tardio.

Ressalte-se, ainda, que a admissão do presente recurso, em hipóteses como a dos autos, implicaria indevida banalização da tese da taxatividade mitigada, esvaziando a sistemática recursal delineada pelo Código de Processo Civil de 2015 e comprometendo os princípios da celeridade e da racionalidade processual.

Cumpre consignar, ainda, que, em que pese a análise da liminar vindicada no presente agravo de instrumento, verifica-se que a decisão recorrida não possui conteúdo de urgência apto a justificar a imediata intervenção deste Tribunal, uma vez que se limitou a afastar os efeitos da revelia, permitindo o regular prosseguimento do feito com a observância do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA –
HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – MATÉRIAS RENOVÁVEIS EM APELAÇÃO
– INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O sistema recursal adotado pelo CPC/2015 estabelece taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, sendo a regra geral a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º).

A decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de matéria processual renovável em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Embora o art. 1.015, V, do CPC preveja agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal cabimento restringe-se à parte onerada com o indeferimento do benefício ou acolhimento de sua revogação, não possuindo o réu interesse recursal para impugnar o deferimento da gratuidade ao autor.

A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta e específica de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, não bastando alegação genérica de prejuízo ou mera discordância quanto ao entendimento de primeiro grau.

Ausente demonstração de urgência que justifique a cisão do julgamento, não se conhece do agravo de instrumento.

Recurso não conhecido.
”
(N.U 1044123-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026) (Destaquei)

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL PENHORADO - INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE VENDA DO BEM POR LEILÃO POR MAIO LANCE -
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento constitui recurso de natureza excepcional, restrito às hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, cuja interpretação deve observar a finalidade do instituto e os limites legais que lhe foram conferidos pelo legislador.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.704.520/MT, fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação”.

No caso em análise, não se identifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se vislumbra situação concreta de urgência apta a atrair a incidência da tese da taxatividade mitigada, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para a apreciação imediata da matéria por esta via recursal.
”
(N.U 1020527-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (Destaquei)

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal, não se evidenciam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, circunstâncias que reforçam a ausência de excepcionalidade necessária ao cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausente demonstração de urgência qualificada apta a justificar a recorribilidade imediata, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal de cabimento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso concreto a mitigação estabelecida pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de situação excepcional que evidencie a inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026